Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-80.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a inexistência do débito no valor de R$ 268,12 e dos encargos daí decorrentes no que se refere ao empréstimo objeto dos presentes autos. Condenou, ainda, a requerida na obrigação de abster-se de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes/cartório de protesto pelo débito em comento.
II. Recurso próprio e tempestivo. O recorrido impugna, em contrarrazões, o pedido de gratuidade de justiça feito pela recorrente, contudo, não junta documentos aptos a comprovar a sua capacidade econômica, ônus que lhe cabe. Além disso, pelos documentos juntados pela recorrente constata-se a sua hipossuficiência econômica, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça, que ora defiro. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Gratuidade concedida.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a demanda ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. A controvérsia recursal reside em verificar se o transtorno experimentado pela recorrente configura indenização por dano moral.
V. Posto isso, tem-se que o dano moral consiste na violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus direitos personalíssimos, como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza e humilhações que escapam à normalidade do dia a dia.
VI. Compulsando o conteúdo fático-probatório dos autos, observa-se que a cobrança pelo recorrido de débito oriundo de fraude praticada por terceiro estelionatário não teve o condão de causar à recorrente transtorno capaz de romper com seu equilíbrio psicológico. A presente hipótese não caracteriza dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a sua demonstração, o que não ocorreu, a teor do art. 373, I, do CPC.
VII. Frise-se que não consta dos autos documentos que comprovem ter a parte ré inserido o nome da requerente nos bancos de dados restritivos de crédito.
VIII. Quanto aos documentos anexados pela recorrente junto com o presente recurso, consigna-se que não é cabível, em sede recursal, apresentar documento novo, por configurar supressão de instância, com violação do duplo grau de jurisdição.
IX. Desse modo, a manutenção à íntegra da sentença é medida que se impõe.
X. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, §3o, do CPC.
XI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.